Tribunal: TJDFT
Processo: 0706980-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706980-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ZULEIDE CAVALCANTE LEMOS REIS DA SILVA AGRAVADO: IAGO DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS, IANE DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS, IURI DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS, IGOR DE VASCONCELLOS CAVALCANTE REIS, PEDRO PAULO MIZAEL JUNIOR CAVALCANTE REIS, MARIA EMILIA DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS D E S P A C H O Dê-se vista à agravada MARIA EMÍLIA DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS para, caso queira, apresentar contrarrazões ao agravo interno interposto (ID 24668748), nos termos do artigo art. 1.021, §2o, do CPC/2015, uma vez que não concedida oportunidade para tanto, nos termos da certidão de Id 24692821. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, conforme parte final da decisão de Id 23909360. I. Brasília-DF, 18 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora